Tribunal: TJDFT
Processo: 0041654-12.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO. QUESTIONAMENTOS QUANTO À FORMA DA SUA APRESENTAÇÃO. LAUDO PERICIAL REALIZADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA À PRIMEIRA FASE. NÃO INSURGÊNCIA NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. PRECLUSÃO.
1. Na ação de exigir contas, a primeira fase consiste na análise judicial da existência do dever do réu de prestar contas. Na segunda fase, o julgador analisa as contas apresentadas e apura eventual saldo devedor.
2. Nos termos do art. 551 do CPC, as contas devem ser apresentadas de forma adequada aos fins a que se destina, com especificação das receitas, aplicação das despesas, além de, quando necessária, ser acompanhada de um histórico justificativo de cada lançamento. Por outro lado, a impugnação das contas apresentadas pelo réu deve ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado, ônus do qual, no presente caso, a empresa autora não se desincumbiu.
3. No caso em análise, as contas foram apresentadas adequadamente, o que fora esclarecido pela perícia judicial, que apontou tecnicamente que as contas observaram a forma mercantil, conforme redação do antigo art. 917 do CPC, aplicável à hipótese, permitindo-se alcançar a correta compreensão técnica do caso, conforme as diretrizes contratuais que envolviam as partes.
4. Logo, inviável determinar o retorno dos autos à primeira instância para realização de nova perícia, tendo em vista que o Juízo monocrático homologou de forma fundamentada o laudo pericial após os oportunos esclarecimentos do expert. Ademais, a impugnação a laudo da perícia judicial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. Inteligência dos artigos 473, inciso IV, §1o e 477, §2o, inciso I, ambos do CPC.
5. O c. STJ já assentou o cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais na 1a fase da ação de exigir contas, utilizando-se do critério da equidade. Todavia, no caso sob exame, em relação aos questionamentos acerca da ausência de sua fixação nos julgados da primeira fase, evidencia-se a preclusão da matéria, porquanto a parte não se insurgiu no momento processual oportuno. Precedente.
6. Negou-se provimento ao apelo.